Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. NÃO REALIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia e não conheceu do pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a pretensão de declaração de abusividade de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão ainda que não tenha havido a purgação da mora pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, o devedor fiduciante possui o direito de reaver o bem apreendido liminarmente, desde que, no prazo de cinco dias a contar da execução da medida liminar, promova o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor na petição inicial.
4. O § 1o do mesmo artigo estabelece que, decorrido esse prazo sem o pagamento, a posse plena e exclusiva do bem se consolida no patrimônio do credor fiduciário.
5. Dando interpretação a esse dispositivo, o STJ, no julgamento do Tema 722, firmou o entendimento de que a quitação da dívida deve ser feita em sua integralidade, compreendendo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, cabendo ao credor a apresentação e comprovação dos respectivos valores na petição inicial.
6. Somente é possível ao devedor fiduciante discutir cláusulas contratuais, seja em contestação ou reconvenção, nos autos da ação de busca e apreensão, se houver previamente a purgação da mora. Não sendo esse o caso dos autos, resta inviabilizada qualquer pretensão de revisão contratual.
7. No caso em exame, a apelante deixou de adimplir as parcelas vencidas do contrato de financiamento. Em razão do inadimplemento, foi deferida medida liminar de busca e apreensão do bem. Após o cumprimento da liminar, a devedora fiduciante foi intimada, tendo à sua disposição o prazo legal de cinco dias para quitar o débito integral. Todavia, não realizou o pagamento, razão pela qual não se configurou a purgação da mora.
7.1. Dessa forma, não se mostra cabível a análise de eventuais cláusulas abusivas nesta ação, uma vez que a Apelante não efetuou o pagamento do débito no prazo legal, o que impede a restituição do bem e inviabiliza qualquer debate sobre o conteúdo contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 722; Acórdão no 1998155 de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível.